Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724778-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE RAQUEL MARTINS NOGUEIRA AGRAVADO: COLEGIO OLIMPO LTDA, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. N. C. em face do COLEGIO OLIMPO LTDA e OUTRO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0726737-92.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo para parte agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação ordinária com pedido liminar de antecipação de tutela entre as partes em epígrafe. Alega a parte requerente, em apertada síntese, que é aluno regularmente matriculado no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular do Centro Universitário Uniceub, assegurando uma vaga no curso de medicina. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de requerer a aceleração de seus estudos, de modo a abreviar a conclusão do ensino médio, mas teve seu pedido negado, ao argumento de que nos termos da Resolução 01/2018/CEDF exige-se que o aluno cumpra um mínimo de 2400 horas relógio, tendo como referência a carga horária anual de 800 horas, e que os alunos beneficiados pela aceleração de estudos demonstrem competências e habilidades acima das previstas para a série/ano em curso (ID 98976463). Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justa a exigência imposta pela legislação de regência da matéria. Aduz que as matrículas junto à instituição de ensino superior deverão ser realizadas em data próxima, sob pena de perda da vaga conquistada. Entendendo comprovados, com tais argumentos, a plausibilidade de seu direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, pede tutela de urgência no sentido de que seja determinado à entidade requerida que aceite a matrícula da autora em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovada, que emita o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. É o breve relatório. DECIDO. Não estão presentes, em meu sentir, os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado na inicial. Como se sabe, porque decorre de legislação expressa, os cursos de graduação em educação superior são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo (Lei 93947/1996, art. 44, II). O autor, portanto, inscreveu-se no vestibular mencionado na inicial de forma indevida, pois não dispunha do certificado de conclusão do ensino médio e nem tinha expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma mera expectativa de direito. De outro lado, a aceleração escolar é medida de inteira exceção e, como tal, deve ser sempre aplicada "cum grano salis" Não é por outra razão que, no caso vertente, a Resolução 1/2018, do CEDF, órgão governamental formado por especialistas em educação, e voltado exatamente à gestão do ensino no Distrito Federal, em seu artigo 150, dispõe sobre os requisitos para a adoção do avanço de estudos. Entre eles, está a exigência de aprovação pelo Conselho de Classe (IV), a indicação de um professor da turma do estudante (III) e a verificação da aprendizagem (V), todos requisitos ausentes no caso sob estudo. E todas essas exigências derivam do fato de que o benefício do avanço de estudos não deve ser aplicado indiscriminadamente, pois essa possibilidade "é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso" (art. 150, §1o, da Resolução 01/2018-CED). Ora, a tão só aprovação em exame vestibular, conquanto louvável, não é suficiente para afastar a incidência da mencionada Resolução, porque não supre a verificação das condições pessoais do aluno, que - como visto - são preponderantes para o deferimento da medida. Ademais, se a própria escola onde está matriculado o aluno não pôde reconhecer que seja ele detentor de habilidades e competências acima das previstas para o ano/série em curso, não pode o Poder Judiciário substituir a instituição de ensino nesse mister, por absoluta falta de elementos para tal fim. A regra legal, portanto, e que não ofende a Constituição Federal, pois - repita-se - o reconhecimento da capacidade do autor não pode decorrer apenas da sua aprovação em exame vestibular, é que o curso de graduação em ensino superior somente pode ser acessado por aqueles que regularmente concluíram o ensino médio. Nesse sentido, aliás, é o voto condutor do v. acórdão no 1104965, da lavra da eminente Desembargadora Vera Andrighi, que com sua habitual percuciência, deixou anotado: " A interpretação da matéria com base no art. 208, inc. V, da CF não desconstitui os efeitos jurídicos da legislação de regência sobre o tema, até porque a conclusão do 3o ano do Ensino Médio, no tempo regulamentar e de acordo com o calendário escolar, é medida que melhor garante o desenvolvimento do estudante. É importante destacar, ainda, que o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente vincula o direito à educação aos objetivos de assegurar não só o pleno desenvolvimento do menor, como também o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, etapas que não se compatibilizam com a automática suspensão das atividades escolares, a partir de concessão de avanço nos estudos para conclusão da educação básica". (Acórdão n.1104965, 00031283320178070011, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém anotar, em remate, que não pode o Poder Judiciário negar eficácia à Resolução do Conselho de Educação do Distrito Federal quando editada dentro de seu âmbito de atribuições, sem ferir a Constituição Federal, a Lei Orgânica do DF e a legislação federal e local. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Intime-se a parte autora, com urgência, para eventualmente exercer seu direito de recurso. Dê-se vista ao Ministério Público, tendo em vista a menoridade do autor. Cite-se a parte ré, dispensada a audiência prévia de conciliação, diante da natureza dos direitos em debate nestes autos. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) foi aprovado no vestibular do UNICEUB, para o curso de medicina integral, logrando aprovação em 1a chamada, na 29a colocação; 2) o agravante ainda não concluiu o Ensino Médio, estando atualmente matriculado no terceiro ano do ensino médio; 3) o autor necessita realizar a sua matrícula até o dia 30 de julho de 2021, porém não possui o certificado de conclusão do ensino médio; 4) o réu Colégio Olimpo afirmou não possuir autorização do Conselho da Educação para aplicação de provas de avanço dos estudos aos alunos; 5) esse prejuízo causado pela restrição imposta pelo réu distorce o sentido de aplicação da Lei 9.394/96, vez que está impedindo o acesso de um cidadão brasileiro ao sistema escolar; 6) sendo a educação um direito constitucionalmente garantido, não é justo que o agravante seja impossibilitado de evoluir no seu aspecto educacional em razão da idade; 7) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ao final, pede: Requer o Agravante: que seja conhecido o presente Agravo, bem como seja deferida sua liminar, desde logo, uma vez que todos os pressuposto de concessão da medida (liminar)– Fumus boni iuris e Periculum in mora, foram sobejamente demonstrados quando da propositura da ação de obrigação de fazer e, agora no presente Agravo de Instrumento, mantendo assim garantia constitucional da Agravante de acesso aos níveis superiores de EDUCAÇÃO, tudo isso em perfeita consonância com Doutrina, Jurisprudência e Legislação(art. 6o, 205, 208, inciso V – CF) pertinente à espécie, por ser de inteira JUSTIÇA. Dessa forma, pede-se que: a) Seja deferida a antecipação de tutela, a fim de assegurar que o Requerido COLÉGIO OLIMPO promova o avanço dos estudos do autor, nos termos do art. 24, II, "a", V da Lei 9394/96, e, em caso de aprovação, que seja a instituição de ensino acima referida compelida a expedir o certificado de conclusão do ensino médio, em tempo hábil. b) Seja deferida a antecipação de tutela em face do UNICEUB, a fim de assegurar ao Requerido a matrícula imediata, mesmo que provisória até a emissão do certificado de conclusão de ensino médio pelo 1o Requerido, no curso de Medicina, haja vista que a matrícula no curso de Medicina no UniCEUB, está prevista somente até o dia 30/07/2021, e após esta data o candidato perde a vaga, uma vez que o UNICEUB abrirá as vagas remanescentes para segunda chamada. b.1) Alternativamente, caso assim não entenda, seja determinada a reserva da vaga do candidato pelo UNICEUB, até a apresentação do Certificado de conclusão do ensino médio, assegurado ao aluno assistir às aulas, sem prejuízo aos seus regulares estudos no Curso de Medicina. E, no julgamento do mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a ilegal e danosa decisão do MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília - DF. Requer ainda a intimação dos Agravados, para querendo, oferecer resposta ao presente, no seguinte endereço: COLÉGIO OLIMPO, inscrito no CNPJ no 10.917.729/0001-80 com sede à Sup Quadra W5 SGAS 913 Na 913, conjunto A, Asa Sul CEP 70.390-130 e em face do UNICEUB, inscrito no CNPJ 00.059.857/0001-87, com sede à EQN 707/907 Conjunto C, No :S/N, uma vez que ainda não foram intimados na ação ordinária. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 27779056). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de realização de avanço escolar de adolescente menor de 18 (dezoito) anos, com objetivo de aplicação de provas relativas ao terceiro ano do ensino médio de maneira acelerada e posterior obtenção de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, em razão de aprovação em exame vestibular para acesso ao ensino superior. A Constituição Federal dispõe que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante, entre outras, a garantia de educação básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando expressamente a oferta àqueles que não tiverem acesso na idade própria, conforme se vê: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. [...] No caso concreto, embora o agravante afirme que não se trata de pedido para cursar o supletivo (EJA), a situação fática é semelhante e consiste na possibilidade de se concluir o ensino médio antes do momento oportuno, tendo por base a idade e o ano letivo cursado pelo adolescente. Além disso, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a inscrição do agravante no processo seletivo contraria o disposto no art. 44, II, da Lei 93947/1996. Não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 15:23:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador